Tribunal: TJDFT
Processo: 0742820-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PREJUDICIAL EXTERNA. EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE DISCUTE MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PRAZO INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O art. 313, inciso V, alínea a, do CPC/15, dispõe que o processo será suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto de outro processo pendente.

2. Nos termos do art. 313, § 4o, do CPC/15, o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do mencionado inciso V.

3. Nesse sentido, deve ser mantida a suspensão do processo até o trânsito em julgado do julgamento proferido nos autos dos Embargos à Execução ou no prazo máximo de 1 (um) ano, observando-se o que ocorrer primeiro.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.